Tribunal: TJBA
Processo: 8002184-41.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002184-41.2021.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELCINA DA ROCHA SOUZA

Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

APELADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA e outros

Advogado(s):LAIZA DA SILVA DIAS, LUANA ZOPPI DOS SANTOS, ADAO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NOS MOLDES REQUERIDOS. REJEIÇÃO
DA QUESTÃO PRELIMINAR
.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
COMPROVAÇÃO

O
BTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

N
ão há de se falar em nulidade da sentença
a quo
por cerceio do direito de defesa da ré, na medida em que a inspeção judicial requerida, ainda que de forma intempestiva, foi deferida pelo juízo de origem e realizada, após válida intimação dos litigantes acerca do ato processual, não havendo qualquer prejuízo processual à defesa da ré.

O artigo 561 do CPC exige para a proteção possessória que o autor comprove a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data e a perda da posse por parte do autor.

Ainda, extrai-se do caderno processual que a prova testemunhal, documental e inspeção judicial comprovaram que os autores, que detinham a posse sobre o imóvel rural, a perderam após esbulho possessório praticada de forma injusta pela ré, sendo
forços
a

a

conclusão
d
a

perfeição
dos requisitos para a outorgar da proteção possessória,

impondo
, portanto, a manutenção da sentença.

Apelo
d
a ré
conhecido e
não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8002184-41.2021.8.05.0032
,
da Comarca de
Brumado
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
CELCINA DA ROCHA SOUZA

e

a
pelad
o
s
,
ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12